Tribunal: TJDFT
Processo: 0734316-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
2. Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.